Tribunal: STJ
Processo: 2334592-60.2023.8.26.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-18

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908052 - SP
(2025/0129451-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JULIA ANGELINA SANCHES GIRO
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
FERNANDO PINHEIRO CREMONEZ - SP253784
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREDO DE
JUSTIÇA.
III, DO CPC. EXECUÇÃO DEFINITIVA. CRÉDITO
ART. 189,
INCONTROVERSO.
DO CPC. REEXAME DE PROVAS.
ART. 523

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido soluciona a lide com fundamentação suficiente, inexistindo omissão
ou contradição a ser sanada. O órgão julgador não está adstrito ao exame
individual e pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes,
sendo suficiente que decline, de forma clara e coerente, os fundamentos que
alicerçaram seu convencimento.
2. A aferição das alegações de violação do
III, do CPC, relativa ao
art. 189,
direito ao segredo de justiça, bem como do
do CPC, concernente ao
art. 523
prosseguimento definitivo da execução quanto à parte supostamente
incontroversa do crédito, no presente caso, demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026 16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela
Teixeira e Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Documento eletrônico VDA55101631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 87a6071a-7b6e-47ad-98ca-f7dbb33770bb

Brasília,
.
17 de março de 2026
Ministro Humberto Martins
Relator
Documento eletrônico VDA55101631 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 17/03/2026 14:17:10
Publicação no DJEN/CNJ de 19/03/2026. Código de Controle do Documento: 87a6071a-7b6e-47ad-98ca-f7dbb33770bb

AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2908052 - SP
(2025/0129451-9)
RELATOR
: MINISTRO HUMBERTO MARTINS
AGRAVANTE
: JULIA ANGELINA SANCHES GIRO
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
FERNANDO PINHEIRO CREMONEZ - SP253784
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL
PÚBLICA.
EXPURGOS
INFLACIONÁRIOS.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. SEGREDO DE
JUSTIÇA.
III, DO CPC. EXECUÇÃO DEFINITIVA. CRÉDITO
ART. 189,
INCONTROVERSO.
DO CPC. REEXAME DE PROVAS.
ART. 523

SÚMULA N. 7/STJ.
1. Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o acórdão
recorrido soluciona a lide com fundamentação suficiente, inexistindo omissão
ou contradição a ser sanada. O órgão julgador não está adstrito ao exame
individual e pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes,
sendo suficiente que decline, de forma clara e coerente, os fundamentos que
alicerçaram seu convencimento.
2. A aferição das alegações de violação do
III, do CPC, relativa ao
art. 189,
direito ao segredo de justiça, bem como do
do CPC, concernente ao
art. 523
prosseguimento definitivo da execução quanto à parte supostamente
incontroversa do crédito, no presente caso, demanda o revolvimento do
conjunto fático-probatório dos autos, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Agravo interno improvido.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por JULIA ANGELINA SANCHES
GIRO contra decisão monocrática de minha relatoria que negou provimento ao agravo
em recurso especial (fls. 207-213).
Documento eletrônico VDA54725054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 4003db16-7305-4377-b68d-5e40746dec4a

Extrai-se dos autos que o recurso especial inadmitido foi interposto com
fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão
proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO assim
ementado (fl. 34 ):
RECURSO - Agravo de instrumento - Ação Civil pública -
Expurgos inflacionários - Cumprimento de sentença -
Pedido de “execução definitiva” do valor incontroverso,
independentemente da realização de prova pericial contábil
para dirimir a parte controversa - Decisão omissa quanto ao
tema - Interposição de agravo visando o deferimento do
pedido - Constatação de que não obstante a concessão de
efeito suspensivo no agravo de instrumento, o laudo
pericial foi elaborado, concluindo-se pela existência de
débito dez vezes inferior ao postulado pelos exequentes -
Hipótese em que além de prejudicado o pedido recursal,
mostra-se prudente aguardar a homologação do laudo
pericial antes de autorizar o levantamento de valores
depositados - Agravo desprovido
RECURSO - Agravo de instrumento - Ação Civil pública -
Expurgos inflacionários - Cumprimento de sentença -
SEGREDO DE JUSTIÇA - Alegação de violação da
intimidade (CPC,
II, e
o, XL), pois a
art. 189,
art. 5
coexequente, idosa, estaria sendo assediada por telefone
sobre dados de suas contas bancárias - Falta de prova nesse
sentido - Preponderância da publicidade dos atos
processuais - Recurso desprovido - Agravo desprovido.

Rejeitados os embargos de declaração opostos (fls. 107-110).
A agravante alega, nas razões do agravo interno, que a análise do recurso
especial quanto à alegação de violação do disposto no
III, do CPC, não exige o
art. 189,
revolvimento de fatos e provas, sendo inaplicável a Súmula n. 7/STJ.
Aduz, ainda, que o acórdão recorrido ofende os arts. 489 e 1.022 do
CPC, pois, apesar da interposição de embargos de declaração, não sanou omissões
referentes às premissas fáticas constitutivas do direito ao segredo de justiça.
Sustenta, outrossim, que o Tribunal estadual reconheceu que há parte do
crédito incontroversa em favor da agravante, razão pela qual deve haver prosseguimento
do cumprimento de sentença de forma definitiva quanto a esta parte, sob pena de
violação ao
do CPC, sendo que a apreciação desta alegação, apresentada no
art. 523
recurso especial, não encontra óbice na
pois não exige análise de fatos
Súmula n. 7/STJ,
e provas, por se tratar que premissa fática já assentada no acórdão recorrido.
Pugna, por fim, pelo conhecimento e provimento do presente agravo
interno para reformar a decisão atacada, conhecendo e dando provimento ao agravo em
recurso especial, com a apreciação do recurso especial.
O agravado apresentou contraminuta (fls. 256-258).
É, no essencial, o relatório.
Documento eletrônico VDA54725054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 4003db16-7305-4377-b68d-5e40746dec4a

VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO HUMBERTO MARTINS (relator):
O agravo interno não merece prosperar.
Cinge-se a controvérsia em verificar se o agravo em recurso especial, que
visa modificar a decisão do Tribunal local que proferiu juízo de admissibilidade
negativo, comporta provimento, a fim de se analisar o recurso especial.
Consoante aludido na decisão agravada, constata-se que o acórdão
recorrido solucionou a lide em conformidade com o que fora apresentado em juízo, com
fundamentação suficiente, inexistindo omissão ou contradição, não se cogitando em
ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC.
Cumpre ressaltar que o órgão julgador não está adstrito ao exame
individual e pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo
suficiente que decline, de forma clara e coerente, os fundamentos que alicerçaram seu
convencimento, em observância ao disposto no artigo 489 do Código de Processo Civil.
O fato de a decisão revelar-se contrária à pretensão da parte não caracteriza, por si só,
omissão, contradição ou obscuridade no julgado, muito menos denota falta de
fundamentação.
A propósito, cito precedentes:

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DO
ART. 1.022

NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
CPC/2015.
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
SEGURO
HABITACIONAL
(SFH).

PRETENSÃO
DE
HERDEIROS/BENEFICIÁRIOS.
QUITAÇÃO
DO
SALDO
DEVEDOR
APÓS
COBERTURA
SECURITÁRIA
DEFERIDA.
PRESCRIÇÃO. INAPLICABILIDADE DO PRAZO
ÂNUO DO
§ 1o, II, B, DO
ART. 206,
CC/2002.
INCIDÊNCIA DO PRAZO DECENAL DO
DO
ART. 205
PRECEDENTES DO STJ. PRESCRIÇÃO
CC/2002.
AFASTADA. RETORNO DOS AUTOS AO TRF2 PARA
JULGAMENTO DAS APELAÇÕES.
1. Os embargos de declaração possuem finalidade
integrativa, restritos à correção de omissão, obscuridade,
contradição interna ou erro material. Inexiste afronta ao
do
quando o acórdão examina, de
art. 1.022
CPC/2015
modo suficiente, as questões necessárias ao deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário ao interesse
da parte. A contradição sanável é a interna ao julgado, não
a divergência com a tese do embargante.
[...]
(
relator Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.191.272/RJ,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
24/11/2025,
)
27/11/2025.

Documento eletrônico VDA54725054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 4003db16-7305-4377-b68d-5e40746dec4a

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC. INEXISTÊNCIA.
HASTA
PÚBLICA.
DESFAZIMENTO
DA
ARREMATAÇÃO DE IMÓVEL.
§§ 1o E 2o,
ART. 903,
DO CPC. SÚMULA 283/STF.
1. A controvérsia gira em torno da validade da arrematação
de um imóvel, cuja anulação foi determinada pelo Tribunal
de Justiça do Mato Grosso do Sul. A Corte entendeu que
houve remição da dívida. O recorrente, no entanto, sustenta
que a remição foi intempestiva, realizada sem o depósito
integral do valor devido e somente após a assinatura do
auto de arrematação.
2. Não há falar em violação dos arts. 489 e 1.022 do CPC
quando a Corte estadual enfrenta, fundamentadamente, as
questões que lhe foram submetidas.
[...]
Recurso especial conhecido em parte e improvido.(
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 1.936.100/MS,
Terceira Turma, DJEN de
)
15/5/2025.

RECURSOS ESPECIAIS. AÇÃO DE RESTITUIÇÃO E
COBRANÇA
MOVIDA
POR
SOCIEDADE
EMPRESÁRIA
CONTRA
EX-SÓCIO
ADMINISTRADOR. EMPRÉSTIMOS E DESPESAS
IRREGULARES. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO
VERIFICADO.
COMPROVAÇÃO
DOS
FATOS
CONTROVERTIDOS. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ.
VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CORRELAÇÃO.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.

DISTRIBUIÇÃO
DA
SÚMULA
211/STJ.
SUCUMBÊNCIA.
SÚMULA
7/STJ.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. SÚMULA 284/STF.
1. Ação ajuizada em
Recursos especiais
20/9/2013.
interpostos em
e
Autos conclusos ao
27/1/2017
9/2/2017.
Gabinete da Relatora em 10/9/2018.
2. O propósito recursal é verificar se houve negativa de
prestação jurisdicional, cerceamento de defesa e afronta ao
princípio da correlação, bem como se há comprovação dos
fatos narrados na inicial e se a distribuição da sucumbência
foi feita de forma proporcional pelo acórdão recorrido.
3. O acórdão recorrido apresenta fundamentação adequada,
tendo os julgadores reconhecido, à unanimidade, com base
em ampla incursão no acervo probatório dos autos, a
obrigação do recorrente em restituir os valores ali
elencados. Ausência de violação ao
do
art. 489
CPC/15.
4. Não há nulidade processual quando o Tribunal julga
integralmente a lide e soluciona a controvérsia em
conformidade com o que lhe foi apresentado. O julgador
não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos
trazidos pelas partes em defesa de suas teses, devendo,
apenas, enfrentar a demanda observando as questões
relevantes e imprescindíveis à sua resolução. Precedente.
[...]
RECURSO ESPECIAL DA SOCIEDADE EMPRESÁRIA
NÃO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL DO EX-
Documento eletrônico VDA54725054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 4003db16-7305-4377-b68d-5e40746dec4a

SÓCIO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
(
relatora Ministra Nancy Andrighi,
REsp n. 1.837.445/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
22/10/2019,
)
28/10/2019.

Já no que concerne à alegação de violação dos arts. 189, III, e 523 do CPC,
sob justificativa de ter a agravante direito à decretação de segredo de justiça e
prosseguimento definitivo da execução quanto à parte supostamente incontroversa do
crédito, constata-se que sua análise implica no revolvimento do circunstâncias fático-
probatórias, pois, no primeiro caso, seria necessária a análise de provas quanto à violação
da intimidade da agravante por ligações telefônicas por ela recebidas e se os dados
constantes do processo merecem a proteção legal, enquanto, no segundo, demandaria
análise da prova pericial realizada nos autos de origem e da verificação da existência, ou
não, de crédito incontroverso em favor da agravante, o que encontra óbice na
Súmula n. 7/STJ.
Portanto, correta a decisão de inadmissibilidade do recurso especial
perpetrada pelo Tribunal de origem.
Assim, apesar do esforço argumentativo, entendo que a ausência de
qualquer novo subsídio trazido pela agravante, capaz de alterar os fundamentos da
decisão ora agravada, faz subsistir incólume o entendimento nela firmado.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como penso. É como voto.
Documento eletrônico VDA54725054 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): HUMBERTO EUSTÁQUIO SOARES MARTINS Assinado em: 05/03/2026 17:30:21
Código de Controle do Documento: 4003db16-7305-4377-b68d-5e40746dec4a

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt nos EDcl no AREsp 2.908.052 / SP
Número Registro: 2025/0129451-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10017739320168260037 20240000425881 2251993 23345926020238260000
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : JULIA ANGELINA SANCHES GIRO
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
FERNANDO PINHEIRO CREMONEZ - SP253784
JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- EXPURGOS INFLACIONÁRIOS / PLANOS ECONÔMICOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : JULIA ANGELINA SANCHES GIRO
ADVOGADO
: RODRIGO CARLOS DA ROCHA - SP171097
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS - SP023134
MAURO LIMA DE SOUZA JUNIOR - SP301465
FERNANDO PINHEIRO CREMONEZ - SP253784
Documento eletrônico VDA55073883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 36d2b7f1-33b6-4e6f-adbc-dedf6a9088a4

JULIANA CAROLINA FRUTUOSO BIZARRIA - SP272914
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro, Daniela Teixeira e
Nancy Andrighi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55073883 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 00:46:52
Código de Controle do Documento: 36d2b7f1-33b6-4e6f-adbc-dedf6a9088a4